Tribunal: STF
Processo: Rcl 375
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-22
Data de publicação: 1992-10-22

Ementa:
- Reclamação.
              -  Em   face  da   vinculação  da   remuneração  dos
Desembargadores     a     dos     Deputados     estaduais    (cuja
constitucionalidade,  alias, a reclamante impugna), se caracteriza
uma das hipóteses previstas na letra "n" do inciso I do artigo 102
da  Constituição  Federal:  a  do  interesse indireto  de  mais da
metade dos membros do Tribunal local.
              Reclamação julgada procedente.